Tribunal: TJDFT
Processo: 0762808-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO “ON LINE” – NÃO ENTREGA. INDENIZAÇÃO – CADEIA DE FORNECIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE A PLATAFORMA DE VENDA E A EMPRESA DE MEIO DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO PREÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de restituição de quantia cumulada com reparação por danos morais em que o magistrado, acolhendo preliminar de ilegitimidade, extinguiu o feito sem julgamento de mérito em relação ao primeiro corréu (Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA) e condenou o segundo, Ebanx LTDA, à devolução de R$ 1.214,43. Recurso inominado aviado apenas pelo autor, com a pretensão de reconhecimento da legitimidade do primeiro corréu, para sua condenação solidária ao pagamento daquela quantia, além de reforma da sentença para o deferimento dos pedidos de restituição dobrada e compensação por danos morais.
2. Incontroversa é a participação da empresa Mercado Pago, contudo sua atuação está limitada à intermediação como meio de pagamento do valor do produto adquirido na plataforma, como afirmado pelo próprio autor na petição inicial e ratificado pelo documento de ID Num. 41311072 - Pág. 1. Essas circunstâncias, mesmo em se tratando de relação de consumo, não têm a potência de erigir solidariedade entre a recorrida (empresa de meio de pagamento) e a plataforma de vendas “on line” onde o negócio foi celebrado (“Tenderasyou (SZ-tabhrgets – YJ”).
3. É certo que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor instituiu solidariedade na responsabilidade na cadeia de fornecimento por ‘fato do produto’ (art. 12), ‘por fato do serviço’ (art. 14) e por ‘vícios do produto e do serviço’ (art. 18). E ao fazê-lo não estabeleceu critérios limitadores do alcance da solidariedade. A solidariedade não implica, entretanto, que toda e qualquer parcela de participação de fornecedores de serviços autorize o consumidor a demandar contra um ou todos sem delimitar a atuação de cada um.
4. A controvérsia relacionada com os limites da solidariedade na responsabilidade pela prestação de serviços tem sido objeto de debate em outros casos julgados por esta Terceira Turma Recursal, assim como nos Tribunais de todo o país.
5. É que, embora a solidariedade seja instituto de direito material a sua instituição como direito do consumidor tem por finalidade a facilitação da defesa, e não pode ser utilizado de forma abusiva contra aquele que, isoladamente, tomou parte apenas de um dos aspectos do negócio, como é o caso do contrato de intermediação de pagamento (Lei n. 12.865/2013), cujas instituições participam de centenas de milhões de transações diariamente sem, contudo, se responsabilizarem solidariamente em todas elas.
6. O Egrégio STJ, a quem compete a interpretação do direito federal, já enfrentou a questão, embora posta em outra espécie de prestação de serviços (comercialização de pacotes de viagem), quando, a par de resolver um caso específico terminou por fixar a tese jurídica (não vinculativa, mas persuasiva) da mitigação da solidariedade derivada da prestação de serviços em cadeia. A decisão referida está expressa na seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.
2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)”

7. No voto condutor, o e. Relator, seguindo precedentes do Tribunal Superior (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006), cindiu o contrato de prestação de serviços, responsabilizando a agência de viagens pela emissão dos bilhetes e pelos efeitos que dessa emissão resulta, mas excluiu a sua responsabilidade pelo cancelamento do voo que, por óbvio, em nada se relaciona com a emissão do bilhete e a adequada comunicação dessa emissão à Cia Aérea.
8. A cisão de responsabilidade reconhecida naquele caso encontra paralelo no caso em exame, em que a conduta atribuída à empresa recorrida, que consiste tão somente na intermediação do pagamento, em nada se relaciona com a entrega do produto e sem qualquer contribuição para a falha cometida pelo fornecedor da operação de compra e venda ao consumidor.
9. A ilegitimidade ad causam é inicialmente aferida à luz da teoria da asserção e, ao depois, ante o completo contexto probatório, avançando o exame como matéria de mérito. No caso, avançada a cognição já ao estágio exauriente, a ilegitimidade então proclamada traduz-se no próprio reconhecimento da improcedência dos pedidos em relação a correu Mercado Pago em razão da ausência de causalidade. Nessas razões assenta-se o improvimento do recurso.
10. Impõe-se registrar demais pretensões recursais (devolução em dobro da quantia fixada na origem, R$ 1.214,43, e indenização por danos morais), a razão não acompanha o recorrente. Não há lugar para devolução dobrada, porque a situação dos autos não se trata de cobrança indevida, mas sim de descumprimento contratual, o que se enseja apenas a devolução do valor pago, como bem assentado pelo magistrado. Do mesmo modo, não se há de falar em indenização por danos morais, uma vez que o mero descumprimento contratual não dá azo à tal tipo de reparação. Vale ressaltar que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação.